Tribunal: TCU
Processo: 017.271/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4594/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o subitem 9.2 do Acórdão 6585/2019-TCU-Primeira Câmara , prolatado na Sessão de 30/7/2019, Ata no 26/2019, como a seguir: - onde se lê "Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE" - leia-se "Fundo Nacional de Assistência Social" 1. Processo TC- Processo 017.271/2015-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Luiz Carlos Souza Amaral (XXX.025.306-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Jequié - BA 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há.